Tribunal: CARF
Processo: 11516.723617/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723617/2015-06
ACÓRDÃO
2402-013.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZANATTA INDUSTRIA E TRANSPORTE DE BALAS E DOCES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723617/2015-06
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11516.723617/2015-06, em face do acórdão no 16-75.858, julgado pela 14a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
1. O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa
em epígrafe é constituído pelos Autos de Infração (AI ́s) a seguir descritos:  DEBCAD no 51
-7: refere-se auto de infração de obrigação principal,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da empresa e
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais, no valor de R$ 245.188,57 (duzentos e quarenta e cinco mi, cento e
oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), incluindo juros e multa,
abrangendo o período 01/2011 a 12/2011, mais décimo terceiro, consolidado em
07/12/2015;  DEBCAD no 51.074.020
-0: refere-se ao auto de infração de obrigação principal,
correspondente aos Terceiros/ Outras Entidades (INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE e
Salário Educação), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregado, no valor de R$ 58.868,78 (cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta
e oito reais e setenta e oito centavos), incluindo juros e multa, para o período
01/2011 a 12/2011, mais décimo terceiro, consolidado em 07/12/2015.
2. O relatório fiscal, fls. 23/25, informa, ainda, que:
2.1. o sujeito passivo declarava e pagava as contribuições como optante do
SIMPLES NACIONAL, entretanto, em 01 de setembro de 2010, o sujeito passivo foi
excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2011, através da formalização do
Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n. 438175, de 01 de setembro de 2010,
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC;
2.2. o contribuinte tomou conhecimento de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL,
contudo, continuou se declarando na GFIP como se fosse optante do referido
sistema, assim, o programa SEFIP não calculou, nem considerou devidas as
contribuições patronais para o FPAS e para os TERCEIROS, usufruindo a empresa
de forma indevida do tratamento tributário simplificado, o que suprimiu as
contribuições devidas pela mesma.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723617/2015-06
3
2.3. a Fiscalização utilizou os valores das remunerações que serviram de base de
cálculos para o levantamento do crédito, conforme informado pelo contribuinte
em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(totais de base de cálculo por categoria); e 2.4. segundo informa a Auditoria, as
informações prestadas em GFIP pela empresa, suprimiu ou reduziu as
contribuições sociais previdenciárias e as destinadas a terceiros, incorrendo a
empresa, em tese, no crime de sonegação de contribuição previdenciária previsto
no artigo 337-A, III do Código Penal Brasileiro, e no crime contra a ordem
tributária, previsto no inciso I do artigo 1 da Lei 8.173/90, razão pela qual foi
emitida a Representação Fiscal para Fins Penais..

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
A declaração de inconstitucionalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos constitui prerrogativa outorgada pela Constituição Federal
exclusivamente ao Poder Judiciário, não podendo os agentes da administração
pública tomar para si funções reservadas pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DE PARCELAMENTO Cabe às Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária - DERAT, no âmbito da
respectiva jurisdição, na forma do disposto pelo Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil apreciação pedido de parcelamento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151 DO CTN.
Suspende a exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses previstas nas art.151
do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE RECOLHER AS CONTRIBUIÇÕES.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas, o que implica obrigação de recolher as contribuições
sociais incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados que lhe prestam
serviços.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.PARTE PATRONAL.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723617/2015-06
4
Tendo a empresa remunerado seus segurados com verbas integrantes do salário-
de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao recolhimento das
contribuições, incidente sobre tais verbas, previstas no art. 22, I, II e III, da Lei
8.212/91.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário reiterando os argumentos apresentados na
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
8. Alega a empresa que se declarou como optante do Simples Nacional no ano de
2011, em razão de ter impetrado ação de Mandado de Segurança (AMS no
5011117-33.2010.4.04.7200), que ainda não transitou em julgado, logo a
autuação é equivocada.
8.1. A alegação acima não tem o condão de alterar o lançamento, pois o Mandado
de Segurança no 5011117-33.2010.4.04.7200, impetrado em 30.11.2010 tem por
objeto a concessão da segurança para que possa parcelar os débitos existentes, (
débitos de 2008 - Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no438175, de 01/09/2010,
com efeitos a partir de 01/01/2011 - fls. 62), bem como a sua manutenção no
referido sistema, conforme se verifica no documento de fls. 88/98.
8.2. A liminar e a segurança pleiteada no Mandamus (AMS no 5011117-
33.2010.4.04.7200), bem como o Recurso de Apelação, não foram favoráveis a
Autuada, conforme pesquisa realizada nos sítios da Justiça Federal de Santa
Catarina e TRF da 4a Região, vejamos:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723617/2015-06
5
Indeferimento da Liminar Pleiteada
“Dessa forma, não soa plausível que haja ilegalidade ou abusividade praticada
pela ré, pois a legislação autoriza a eleição de categorias de sujeitos passivos para
se beneficiarem do parcelamento, e os optantes do SIMPLES, como já gozam de
várias outras facilidades, não têm o direito alegado.
ANTE O EXPOSTO:
a) INDEFIRO o pedido de ordem liminar;
b) INTIME-SE a impetrante desta decisão, c) NOTIFIQUE-SE a autoridade
impetrada para prestar informações em 10 dias, a teor do art. 7o, I, da Lei
12.016/2009;
d) DÊ-SE VISTA ao Ministério Público Federal para opinar em 10 dias, a teor do art.
12 da Lei 12.016/2009;
e) CIENTIFIQUEM-SE os órgãos de representação judicial da pessoa jurídica
interessada, a teor do art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009; e finalmente f) REGISTRE-
SE para sentença.” Segurança Negada “”Trata-se de ação na qual a impetrante
pede, liminarmente e em definitivo, para determinar à autoridade impetrada que
(1) se abstenha de excluí-la do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional e que (2) lhe conceda o parcelamento dos débitos que possui com esse
mesmo regime especial em 180 meses.
A impetrante alega que:
- é optante do regime tributário diferenciado Simples Nacional e foi cientificada
de que, a partir de janeiro de 2011, estaria excluída do Simples Nacional em razão
de débitos pendentes com esse mesmo regime especial;
- não tem condições de saldar o débito no prazo e nas condições determinadas(30
dias e em parcela única);
- o parcelamento dos débitos federais está previsto na lei 11.94/2009 e no Código
Tributário Nacional - CTN; e - sua exclusão do SIMPLES sem possibilidade de
parcelar seus débitos constitui ato ilegal e afronta ao princípio da boa-fé.
A impetrante instruiu a petição inicial com documentos e com o comprovante do
recolhimento das custas iniciais (eventos 1 e 2).
No evento 4 indefiro o pedido de liminar formulado pela impetrante.
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações (evento 14/INF MAND
SEG1) na qual requer a denegação da segurança.
O Ministério Público Federal deixa de opinar por entender que não há interesse
público no feito (evento 18).
(...)III - Dispositivo Ante o exposto, DENEGO a segurança e julgo o processo com
resolução do mérito - art. 269, I, do CPC.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723617/2015-06
6
Custas finais pela impetrante - art. 4o, I, da Lei no. 9.289/96.
Sem condenação em honorários advocatícios - art. 25 da Lei no. 12.016/09.
Caso seja interposta apelação (tempestiva e, se for o caso, preparada) recebo-a
somente no efeito devolutivo; neste caso, deverá a Secretaria da Vara intimar a
parte adversa para contrarrazoá-la, no prazo legal, e, após, remeter os autos ao
TRF-4a Região.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Florianópolis, 12 de janeiro de 2011.”
Apelação Improvida
“Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, em mandado de
segurança, denegou a ordem postulada para declarar o direito da impetrante de
parcelar os seus débitos oriundos do Simples Nacional, nos termos da Lei
11.941/2009, bem como para que se abstivesse a autoridade coatora de proceder
a exclusão da empresa do referido sistema de arrecadação.
Em suas razões de desconformidade, sustentou a recorrente que as empresas
optantes pelo Simples devem ter tratamento que possibilite o seu funcionamento
e desenvolvimento, não sendo justificada a negativa de parcelamento de débitos
oriundos deste regime especial
Argumentou, ainda, que a sua exclusão do Simples Nacional fere os princípios
norteadores da ordem econômica previstos nos artigos 170 e 174 da Constituição.
Foram apresentadas contrarrazões (evento 31 do processo originário).
Nesta instância, opinou a Procuradoria Regional da República pelo provimento da
apelação (evento 4).
(...)
Desta forma, inexiste previsão legal para que as empresas optantes pelo Simples
parcelem os seus débitos na forma da Lei 11.941/2009. Ademais, a adesão ao
Simples Nacional decorre de ato voluntário do contribuinte que entende ser
conveniente o ingresso no sistema simplificado e alternativo de recolhimento da
carga fiscal, consoante preconizado pela Lei, por inferir como benéfica a
sistemática, sopesando as vantagens e restrições correlatas.
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.”
8.3. Em consulta realizada no sítio do STJ – Superior Tribunal de
Justiça(ww2.stj.jus.br), verificou-se que o Recurso Especial no1389300, interposto
pela Autuada, ainda não foi julgado, conforme atesta a fase de 27/06/2014 –
horário 16:10 ( Conclusos para decisão ao (à) Ministro (a) Napoleão Nunes Maia
Filho (Relator) com parecer do MPF (51)).
8.4. Feitas as observações acima, contata-se que não há impedimento legal ou
judicial à RFB – Receita Federal do Brasil em lavrar autos de infração com relação
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723617/2015-06
7
ao período posterior a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL. Frisa-se que o
parcelamento pleiteado administrativamente e na ação de Mandado de
Segurança foi motivado pela exclusão da Autuada do Simples Nacional, em razão
do não pagamento de débitos (Ato Declaratório Executivo – fls. 62), ao passo que
o presente processo se refere a débitos que deixaram de ser recolhidos no ano de
2011, ou seja, posteriormente a exclusão do Simples Nacional.
8.5. Melhor esclarecendo deve se ter em conta que nos termos do artigo 32 da Lei
Complementar 123/2006, a pessoa jurídica excluída do SIMPLES NACIONAL, a
partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão (01/2011 – caso
concreto), fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, vejamos:
Lei Complementar 123/2006
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
8.6. O Ato Delatório Executivo DRF/FNS no438175, de 01/09/2010, assim
determinou:
ADE DRF/FNS no438175/2010 Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte(Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir
identificada, em virtude de possuir débitos deste Regime Especial, com
exigibilidade não suspensa, relacionados abaixo, conforme disposto no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d"
do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução
CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007:
Nome Empresarial: ZANATTA INDUSTRIA DE BALAS LTDA - EPP CNPJ:
08.429.302/0001-91 Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de
janeiro de 2011, conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar
n° 123, de 2006.
8.7. Sendo assim, no caso em tela procedeu corretamente a Fiscalização ao lavrar
os autos de infração (contribuições devidos no ano de 2011), uma vez que não há
qualquer impedimento legal, administrativo e judicial, logo, não se vislumbra
qualquer possibilidade de nulidade com relação a lavratura dos autos de infração,
ora contestados.
9. Com relação às demais alegações que tratam especificamente sobre a
possibilidade ou não de deferimento de parcelamento à empresa/Autuada
(débitos de 2008 que motivaram sua exclusão), bem como a sua manutenção no
citado sistema (ADE DRF/FNS no438175/2010 – fls. 62), entende-se que tais
alegações não devem ser apreciação por este órgão julgador, pelos seguinte
motivos:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723617/2015-06
8
9.1. a competência para apreciação de parcelamento na esfera administrativa é
das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária -DERAT,
no âmbito da respectiva jurisdição, na forma do disposto pelo Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
9.1.1.
a Autuada teve o seu pedido de parcelamento indeferido
administrativamente, quando apresentou manifestação de inconformidade em
face ao ADE DRF/FNS no 438175/2010, conforme atesta o documento de fls.
101/102;
9.2. o presente processo não é o adequado para discutir exclusão do SIMPLES
NACIONAL, conforme se verifica no ADE DRF/FNS no438175/2010 – fls. 62;
9.3. todas as alegações referentes ao pedido de parcelamento e a manutenção da
empresa no SIMPLES NACIONAL são objeto no Mandado de Segurança no
5011117-33.2010.4.04.7200, impetrado 31/10/2010, e guardam relação direta
com os processos administrativos respectivos (parcelamento e exclusão do
SIMPLES NACIONAL), inexistindo identidade com o presente processo, que trata
da apuração de contribuições previdenciárias (art.22, I, II e III da Lei 8.212/91) e as
contribuições destinadas aos Terceiros(Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE); e
9.4. com relação as alegações de inconstitucionalidade de leis ou a atos
normativos que estariam violando os arts. 5o, 146, 150, II, 170 e 174, todos da CF,
verifica-se que a esfera administrativa não tem competência para manifestar-se
sobre declaração de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei ou ato
administrativo, mas sim o Poder Judiciário(art.102, “a” da CF), ou seja, não cabe a
este órgão julgador tomar para si funções reservadas pela Carta Maior ao Poder
Judiciário, sob pena de usurpação da competência, conforme determina o art.59
do Decreto 7.574/2011 e a Súmula 02 do CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a saber:
Decreto n.o 7.574/2011
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto n
o 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art.
25).
(...)Súmula no 02 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária.
10. E mais, o lançamento é dever da Administração (art. 142, parágrafo único do
CTN), agindo corretamente a Fiscalização ao apurar as contribuições sociais que
compõe o presente processo (art.22, I, II e III da Lei 8.212/91 e arts. 2o e 3o da Lei
no 11.457/2007).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723617/2015-06
9
11. Dessa forma, os autos de infração, ora combatidos, observaram a legislação
vigente e foram formalizados em data posterior a exclusão da Autuada do
SIMPLES NACIONAL (ADE DRF/FNS no438175/2010 – fls. 62 – exclusão 09/2010,
efeitos 01/2011), inexistindo qualquer impedimento para a lavratura dos mesmos
(legal, administrativa e judicial).
Com relação ao Recurso Especial no 1389300 interposto pelo contribuinte, o mesmo
não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo transitado em julgado.
Em que pese a argumentação trazida pela DRJ, que uso como fundamento de
decidir, entendo por solução diversa, ainda que com os mesmos fundamentos. Vislumbro que
busca o contribuinte discutir, em sede de cobrança de crédito decorrente de contribuição
previdenciária, a correção ou não de sua exclusão do Simples Nacional, que deve ser realizada por
meio da via adequada.
Desta forma, em não sendo possível a discussão do desenquadramento do SIMPLES,
entendo por não conhecer do recurso voluntário interposto.
Ademais, este Conselho possui precedentes neste mesmo sentido, conforme
Acórdão no 2401-008.339 proferido em 03.09.2020 pela 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 2a
Seção de Julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2007
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples
Nacional já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente
julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em
suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está
sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme
análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes. O respectivo
ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência. Ademais
nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão administrativa do
Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral (RE 601.314/SP),
constitucionais os dispositivos da LC no 105/2001 que permitem a Receita Federal
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723617/2015-06
10
obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos,
sem prévia autorização judicial.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de
Exclusão do Simples.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples Nacional deve recolher as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para
terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe prestem
serviços, nos termos da legislação vigente.

Desta forma, entendo por não conhecer do recurso voluntário interposto.

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer do recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 165
DF CARF MF
Original